Tribunal: TJMT
Processo: 1005478-82.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005478-82.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOSE SANTOS LEITE DA SILVA - CPF: 514.166.111-34 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1005478-82.2020.8.11.0003
interpostos no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Rondonópolis

Embargante:
José Santos Leite da Silva

Embargada:
Telefônica Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
onus sucumbencial – alteração – reforma da sentneça - art. 85, CAPUT
– RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo omissão quanto a redistribuição da sucumbência, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1005478-82.2020.8.11.0003
interpostos no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Rondonópolis

Embargante:
José Santos Leite da Silva

Embargada:
Telefônica Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Santos Leite da Silva em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto os honorários de sucumbência.

A embargada apresentou manifestação pugnando pela rejeição do embargos (id. 128002659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, mencionando que não houve menção quanto aos honorários de sucumbência.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem: “
Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) do
valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, serão rateadas entre os litigantes na proporção igualitária de 50%
”. (id. 121772483)

Contudo, o recurso interposto pelo embargante foi parcialmente provido nesta instância (id. 126196183), para condenar a embargada ao pagamento de indenização a título de dano moral, ensejando na reforma da distribuição das despesas e honorários fixados.

Portanto,
havendo reforma da r. sentença para condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que a ação foi julgada totalmente procedente, devendo a embargada, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do que preceitua o art. 85, do CPC, ao que mantenho a quantia fixada, devendo incidir sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 08 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, mencionando que não houve menção quanto aos honorários de sucumbência.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem: “
Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) do
valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, serão rateadas entre os litigantes na proporção igualitária de 50%
”. (id. 121772483)

Contudo, o recurso interposto pelo embargante foi parcialmente provido nesta instância (id. 126196183), para condenar a embargada ao pagamento de indenização a título de dano moral, ensejando na reforma da distribuição das despesas e honorários fixados.

Portanto,
havendo reforma da r. sentença para condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que a ação foi julgada totalmente procedente, devendo a embargada, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do que preceitua o art. 85, do CPC, ao que mantenho a quantia fixada, devendo incidir sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a condenação da embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Cuiabá, 08 de junho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022